Tribunal: TJBA
Processo: 8047585-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047585-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO e outros Advogado(s): MATHEUS DE FREITAS CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047585-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO Advogado: Matheus de Freitas Cardoso (OAB/RN 18191) Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo Referência: 8144633-76.2025.8.05.0001 e 8165865-47.2025.8.05.0001 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Célia Maria da Silva Coutinho, presa em flagrante em 10/08/2025, acusada da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, em concurso de pessoas. A defesa alega constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da Paciente, sustentando ausência de violência ou grave ameaça no delito supostamente cometido, inexistência de antecedentes criminais, idade da Paciente superior a 65 anos, sendo ela necessária aos cuidados de sua genitora idosa. O pedido de provimento liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, diante de suas condições pessoais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta supostamente perpetrada em concurso de pessoas, com divisão de tarefas, utilização de instrumentos técnicos para neutralizar sistemas de segurança, atuação em diferentes shoppings de Salvador e expressivo montante de bens subtraídos. 4. Restou demonstrado o risco de fuga, em razão da mobilidade interestadual do grupo, além da existência de registros criminais da paciente em delitos contra o patrimônio. 5. A concessão de indulto em condenações pretéritas não afasta efeitos secundários, como a reincidência, conforme Súmula 631 do STJ. 6. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP. A gravidade concreta e o modus operandi justificam a manutenção da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.” “2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.” “3. O indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, permanecendo os efeitos secundários, como a reincidência.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, arts. 282, II, 312, 313 e 315; CP, art. 107, II, e art. 155, § 4º, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/12/2017. · STJ, AgRg no RHC 169.847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 02/03/2023. · STJ, AgRg no HC 808.686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 05/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8047585-23.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo Bel. Matheus de Freitas Cardoso em benefício de CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.